Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- Não cabe, no processo de mandado de segurança, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09
3 - Embargos de declaração rejeitados.